Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E S P A C H O A parte impetrante alega que não está sendo cumprida a liminar deferida em 8/4/2021. Destarte, determino intimação pessoal da autoridade apontada como coatora para que cumpra a decisão de ID 24685938, em 24 horas, sob pena de sequestro da quantia necessária para o tratamento postulado, bem como demais penalidades legais. Intime-se com urgência, com cópia da decisão mencionada. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora